Tribunal: TCU
Processo: 025.740/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de contas anuais da Cobra Tecnologia S/A, ou BB Tecnologia e Serviços (BBTS), nome fantasia da empresa, relativo ao exercício de 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Cobra Tecnologia S/A (CNPJ 42.318.949/0001-84), subsidiária do Banco do Brasil S/A - exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar das contas dos Srs. Sérgio Gonzaga Wenceslau (CPF XXX.275.506-XX) e João Carlos dos Santos Simão (CPF XXX.333.897-XX) até a apreciação da representação objeto do TC Processo 005.582/2015-6 ; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alencar Corradi (CPF XXX.303.516-XX), Julierme de Souza (CPF XXX.785.966-XX), Gustavo de Faria Barros (CPF XXX.969.234-XX), José Geraldo Loureiro Rodrigues (CPF XXX.164.592-XX), Annibal Varges Conforto Filho (CPF XXX.051.480-XX), Paulo Eduardo Rangel (CPF XXX.230.607-XX), Anderson Freire Nobre (CPF XXX.081.456-XX), Nélio Alves Pereira (CPF XXX.325.706-XX), José Fernando Alves Gaspar (CPF XXX.965.925-XX), Luís Aniceto Silva Cavicchioli (CPF XXX.987.588-XX), Paulo Roberto Costa e Souza (CPF XXX.186.307-XX), Luis Antonio da Silva (CPF XXX.257.668-XX), Luiz Carlos Coradin (CPF XXX.566.606-XX), Luiz Cláudio Moraes (CPF XXX.878.528-XX), Paulo Candeloro (CPF XXX.870.288-XX), Demerval Loureiro da Cruz (CPF XXX.672.197-XX), e pela Sra. Simone Irazabal da Graça (CPF XXX.442.007-XX); 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX), por assinar contrato, sem justificativa satisfatória para a não realização de licitação e para os preços a serem contratados e por assinar aditivo sem justificativa de preços suficiente para atestar a vantagem da prorrogação ou repactuação do contrato; 9.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Alencar Corradi (CPF XXX.303.516-XX), Julierme de Souza (CPF XXX.785.966-XX), Gustavo de Faria Barros (CPF XXX.969.234-XX), José Geraldo Loureiro Rodrigues (CPF XXX.164.592-XX), Annibal Varges Conforto Filho (CPF XXX.051.480-XX), Paulo Eduardo Rangel (CPF XXX.230.607-XX), Anderson Freire Nobre (CPF XXX.081.456-XX), Nélio Alves Pereira (CPF XXX.325.706-XX), José Fernando Alves Gaspar (CPF XXX.965.925-XX), Luís Aniceto Silva Cavicchioli (CPF XXX.987.588-XX), Paulo Roberto Costa e Souza (CPF XXX.186.307-XX), Luis Antonio da Silva (CPF XXX.257.668-XX), Luiz Carlos Coradin (CPF XXX.566.606-XX), Luiz Cláudio Moraes (CPF XXX.878.528-XX), Paulo Candeloro (CPF XXX.870.288-XX), Anderson Luís Cambraia Itaborahy (CPF XXX.784.706-XX) e Demerval Loureiro da Cruz (CPF XXX.672.197-XX), e da Sra. Simone Irazabal da Graça (CPF XXX.442.007-XX), dando-lhes quitação plena: 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX), por propor contratação e por assinar contrato resultante de licitação de fornecedores que considera menos de 5% do total a ser contratado, o que violou vários dispositivos legais (Lei 8.666/1993, artigos 3o, § 1o, inciso I; 6o, inciso IX, alínea f; 7o, parag. 2o, inciso II, e 82; Lei 10.520/2002, artigo 3o, incisos I, II e III; e Lei 12.846/2013, artigos 5o, inciso IV, alíneas "a" e "d"); 9.6. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX); 9.7. aplicar ao Sr. Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento do valor devido aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. dar ciência deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam à BBTS e aos responsáveis.